Tribunal: TJMT
Processo: 1011916-65.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011916-65.2022.8.11.0000
PACIENTE: ANDERSON JOSE POLIPENKO SERRA
IMPETRANTE: IURI SEROR CUIABANO
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Anderson Jose Polipenko Serra, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra o impetrante que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 12.11.2019, acusado da prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação ao mesmo fim.
Aduz que até o presente instante não foi prolatada sentença, em manifesto excesso de prazo, o que autoriza o relaxamento da prisão cautelar ou a substituição desta por cautelares menos onerosas.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 133294697).
É o essencial.
Em que pese as alegações do impetrante, a instrução processual está encerrada, restando apenas a prolação da sentença, de modo que eventual excesso de prazo está superado, nos moldes da Súmula 52 do STJ.
Ademais, ao que se extrai das informações, além da notória complexidade do feito, os acusados tem contribuído para o maior elastério processual, por não terem apresentado no tempo oportuno os memoriais finais.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão por que indefiro o pedido.
Intime-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA